Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-91.2021.8.11.0052
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000098-91.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA - CPF: 420.866.608-04 (APELADO), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), RENER MATEUS ASSUNCAO GOMES - CPF: 705.603.611-22 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), CLEBER FABIANO DA CRUZ PEREIRA - CPF: 700.796.681-00 (VÍTIMA), MARCILENE XAVIER DA SILVA - CPF: 965.561.881-15 (ASSISTENTE), CLEMILTON LIBERIO DOS SANTOS - CPF: 837.760.281-49 (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS, TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PROVAS SUFICIENTES PARA “
COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA DE TODOS OS CRIMES IMPUTADOS AOS APELADOS
” – PEDIDO DE CONDENAÇÃO “
NOS TERMOS DAS DENÚNCIAS
” – ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS LIGANDO O SEGUNDO APELADO AO ROUBO À LOJA “CALASSARA JOIAS” – INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO SEGURO – DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DESTE FATO – MERAS CONJECTURAS ACERCA DO ENVOLVIMENTO DO PRIMEIRO APELADO NOS ROUBOS – PARTICIPAÇÃO NOS DELITOS PATRIMONIAIS NÃO DEMONSTRADA – ASSOCIAÇÃO DO SEGUNDO APELADO A OUTRAS DUAS PESSOAS INEXISTENTE – ABSOLVIÇÕES MANTIDAS – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] seria extremamente temeroso condenar uma pessoa com base em boné e semelhanças físicas, sem ter qualquer outro elemento confirmando a autoria dos fatos. [...] A ida de um dos apelados aos locais roubados, sendo coincidência ou não, não demonstraram participação dele nos crimes, tratando-se apenas de especulações, razão pela qual não se pode imputar-lhe a coautoria dos delitos, sem qualquer elemento demonstrando, de fato, que ele tenha ido às lojas para observar e cometer crime. [...] Considerando não ter sido provada a participação do primeiro acusado nos crimes apurados nestes autos e que não há elementos demonstrando que o segundo estaria associado a outras duas pessoas para cometer os roubos, faz-se necessária a absolvição dos acusados pela prática deste crime. [...]”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito – ID 93239071)

“
Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.
” (TJMT, Ap nº 92742/2014)

“
A configuração de associação criminosa exige expressamente a associação de mais de 3 (três) pessoas para o fim de cometer crimes (CP, art. 288, redação anterior à Lei nº 12.850/2013). Não restando preenchidos os elementos caracterizadores do crime, ou seja, a associação com mais de três pessoas, de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, inviável se condenar os acusados pela prática de peculiar delito.
” (TJMT, N.U 0002861-69.2013.8.11.0050)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÕES CRIMINAIS NU 1000098-91.2021.8.11.0052, NU 1000099-76.2021.8.11.0052 E N.U 1000100-61.2021.8.11.0052 - COMARCA DE RIO BRANCO

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S):

JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA

RENER MATEUS ASSUNCAO GOMES

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de ações penais (PJE N.U 1000098-91.2021.8.11.0052, NU 1000099-76.2021.8.11.0052 e N.U 1000100-61.2021.8.11.0052), que condenou RENER MATEUS ASSUNCAO GOMES por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva, a 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2º-A, I, e art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, c/c art. 71, todos do CP –,

bem como o absolveu de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima e associação criminosa – art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, e art. 288, ambos do CP – e JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima e associação criminosa – art. 157, § 2º-A, I, e art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, e art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, e art. 288, todos do CP – (ID 93239071).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO BRANCO sustenta que as provas seriam suficientes para “
comprovar a autoria delitiva de todos os crimes imputados aos apelados
”.

Requer o provimento para que sejam condenados “
nos termos das denúncias
” (ID 93239096).

JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA e RENER MATEUS ASSUNCAO GOMES pugnam pelo desprovimento do apelo (ID 93239100 e ID 93239103).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, adotando
per relationem
as razões recursais do órgão ministerial de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 97102980).

É o relatório.

Registre-se que as Apelações Criminais N.U 1000099-76.2021.8.11.0052 e N.U 1000100-61.2021.8.11.0052 devem ser pautadas para julgamento simultâneo na mesma sessão, haja vista que o Juízo singular proferiu única sentença para as 3 (três) ações penais ao reconhecer que os roubos foram praticados em continuidade delitiva.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Constam das denúncias que:

Ação Penal N.U 1000098-91.2021.8.11.0052:

“[...] no dia 2 de outubro de 2020, por volta das 16h20min, no estabelecimento comercial denominado Brasil Sat, localizada na Rua José Silveira Tavares, nº 102, Centro, Rio Branco-MT , JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA, RENER MATHEUS ASSUNÇÃO GOMES e pessoa não identificada, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com animus de assenhoramento definitivo, em concurso de pessoas, tentaram subtrair, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas móveis alheias das vítimas Cleber Fabiano da Cruz Pereira e Marcilene Xavier da Silva. [...]

Portanto, ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, oferece denúncia em desfavor de: a) Jhonny Késsio Pereira Moura, como incurso na infração penal capitulada no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II e 62, I, todos do Código Penal; e b) Rener Matheus Assunção Gomes, como incurso na infração penal capitulada no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II do Código Penal [...]”
(Leandro Túrmina, promotor de Justiça – ID 93238985).

Ação Penal N.U 1000099-76.2021.8.11.0052:

“[...] no dia 7 de outubro de 2020, por volta das 08hs 50min, no estabelecimento comercial denominado Glamour Modas, localizada na rua dos Estudantes, s/n, Centro, Rio Branco-MT , RENER MATHEUS ASSUNÇÃO GOMES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta , com animus de assenhoramento definitivo, em concurso formal e de pessoas , subtraiu para si ou para outrem mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo coisas móveis alheias, consistente em 1 (uma) corrente feminina de ouro, com pingente de coração em ouro branco e ouro amarelo, avaliada em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) , 1 (um) anel de formatura de ouro com pedra azul, com a inscrição ‘2002’ na parte interna, avaliado em R$700,00 (setecentos reais); 1 (um) anel avaliado em R$100,00 (cem reais). 1 (uma) pulseira com pingente de coração avaliada em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais); 1 (um) aparelho celular SAMSUNG, modelo A30 S, cor BRANCA, avaliado em R$1.840,00 (mil oitocentos e quarenta reais), pertencentes à vendedora/vítima Luciana da Silva Lima e, ainda, (concurso formal) 1 (uma) bermuda avaliada em R$139,00 (centro e trinta e nove reais) (Num. 48209266 - Pág. 1 ) pertencente a loja/vítima Eliete Ibarra Gonçalves. [...]

Constante ainda no presente caderno investigativo elementos indicativos do envolvimento de JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA nos fatos acima narrados. [...]

Saliente-se, ainda, que assim como nas outras infrações penais apuradas (uma delas nos autos 1000098-91.2021), JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA esteve no estabelecimento comercial poucos dias antes dos fatos, sendo que seu comportamento estranho/analítico chamou a atenção das vítimas. Além disto, calha dizer que chamou a atenção de JHONNY um perfume que estava na vitrine (e que foi retirado posteriormente a sua saída diante da desconfiança gerada).

Conforme faz prova o relatório de investigação nº 461/2020, este modus operandi de verificação anterior quanto a potenciais alvos foi utilizado de maneira reiterada por JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA que, posteriormente, convidava pessoas da região para ficarem em sua residência e cometerem crimes contra o patrimônio, de modo que a presente infração penal apenas foi cometida diante desta promoção/organização/cooperação por ele realizada. [...]

Por fim, salienta-se que conforme consta no relatório de investigação 461/2020, a arma de fogo utilizada para o cometimento da infração penal seria de JHONNY KÉSSIO, o qual inclusive demonstraria/ostentava ela em redes sociais. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, oferece denúncia em desfavor de a) Jhonny Késsio Pereira Moura, como incurso na infração penal capitulada no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 62, I, todos do Código Penal; e b) Rener Matheus Assunção Gomes, como incurso na infração penal capitulada no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I do Código Penal [...]”
(Leandro Túrmina, promotor de Justiça – ID 93248476).

Ação Penal N.U 1000100-61.2021.8.11.0052:

“[...] no dia 2 de setembro de 2020, por volta das 11hs30min, no estabelecimento comercial denominado Calassara Multimarcas, localizada na Avenida dos Imigrantes, s/n, em frente aos Correios, Centro, Rio Branco-MT , JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA e RENER MATHEUS ASSUNÇÃO GOMES, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta , com animus de assenhoramento definitivo, em concurso de pessoas, subtraíram para si ou para outrem, restringindo a liberdade das vítimas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e por intermédio de vocábulos ameaçadores , coisas móveis alheias, consistente em 70 (setenta) relógios das marcas Mondaime, Orient e Séculus; 7 (sete) correntes portuguesas de ouro 5g (cinco gramas) cada; uma corrente cabo de aço de ouro 12g (doze gramas cada); três correntes de ouro masculina (não sabe dizer quantas gramas); 4 (quatro) tornozeleiras 2g (duas gramas) cada; 10 (dez) correntes finas singapura 2g (duas gramas); diversos anéis em ouro; diversos brincos em ouro; diversas alianças em ouro e diversas pulseiras em ouro, causando prejuízo aproximado de R$200.000,00 (duzentos mil reais) (Num. 48210424 - Pág. 2) às vítimas Brenda Karoline Calassara e Vanuza de Lima Calassara. [...]

Portanto, ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, oferece denúncia em desfavor de a) Jhonny Késsio Pereira Moura, como incurso na infração penal capitulada no artigo 157, §2º, II, V, e §2º-A, I, c/c art. 62, I, todos do Código Penal; e b) Rener Matheus Assunção Gomes, como incurso na infração penal capitulada no artigo 157, §2º, II, V, e §2º-A, I do Código Penal [...]”
(
Leandro Túrmina, promotor de Justiça – ID 93250981).

O Juízo singular absolveu o apelado RENER MATHEUS ASSUNÇÃO GOMES [de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima e associação criminosa] e o apelado JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA [de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas e roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] por entender que “
não há provas de que concorreram para essas infrações penais,

nos termos do art. 386, V, do CPP
” (Marcos André da Silva, juiz de Direito – ID 93239071).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão comprovadas pelo Termo de Reconhecimento de Objeto (N.U 1000098-91.2021.8.11.0052 – ID 48195756 e 48195757), Relatórios de Investigação nºs 461/2020 e 446/2020 (N.U 1000098-91.2021.8.11.0052 – ID 48195754; N.U 1000099-76.2021.8.11.0052 – ID 48209271; N.U 1000100-61.2021.8.11.0052 – ID 48210416), Auto de Verificação de Local de Delito (N.U 1000100-61.2021.8.11.0052 – ID 48210135) e Auto de Avaliação Indireta (N.U 1000099 -76.2021.8.11.0052 – ID 93247243), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial [Ação Penal N.U 1000098-91.2021.8.11.0052], foram ouvidos Marcilene Xavier da Silva e Cleber Fabiano da Cruz Pereira, proprietários do estabelecimento comercial denominado “Brasil Sat” e vítimas da tentativa de roubo (IDs 93238950 e 93238971), Clemilton Liberio dos Santos, testemunha (ID 93238956), e interrogado JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA (ID 93238958) e RENER MATHEUS ASSUNÇÃO GOMES (ID 93238962), apelados.

Na fase extrajudicial [Ação Penal N.U 1000099 -76.2021.8.11.0052], realizaram-se as oitivas de Luciana da Silva Lima, vendedora da loja “Glamour Modas” e vítima do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (ID 93247241), Eliete Ibarra Gonçalves, proprietária da loja “Glamour Modas” e vítima do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (ID 93247246), Maurizon Gomes dos Santos e Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda, policiais militares (ID 93248450), e JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, apelado (ID 93248461).

Na delegacia de Polícia [Ação Penal N.U 1000100-61.2021.8.11.0052], colheram-se os depoimentos de Brenda Karoline Calassara, funcionária do estabelecimento comercial denominado “Calassara Multimarcas” e vítima do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima (ID 93249039), Shirley Telles Pereira, funcionária do estabelecimento comercial denominado “Calassara Multimarcas” (ID 93249043), Vanuza de Lima Calassara, vítima do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima (ID 93250954), e o interrogatório de JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, apelado (ID 93250960).

Em Juízo [Ações Penais N.U 1000098-91.2021.8.11.0052, NU 1000099-76.2021.8.11.0052 e N.U 1000100-61.2021.8.11.0052], foram ouvidos Marcilene Xavier da Silva e Cleber Fabiano da Cruz Pereira, proprietários do estabelecimento comercial denominado “Brasil Sat” e vítimas da tentativa de roubo, Luciana da Silva Lima, vendedora da loja “Glamour Modas” e vítima do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, Eliete Ibarra Gonçalves, proprietária da loja “Glamour Modas” e vítima do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, Brenda Karoline Calassara, funcionária do estabelecimento comercial denominado “Calassara Multimarcas” e vítima do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, Shirley Telles Pereira, funcionária do estabelecimento comercial denominado “Calassara Multimarcas”, Maurizon Gomes dos Santos, Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda, Antonio Carlos Sudré e Jonas Egues Junior, policiais militares, Edilson Lucas Candido, Shirlene Gouveia, Adilson Laurentino e Gilmar de Paula, investigadores de Polícia, bem como interrogados JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA e RENER MATHEUS ASSUNÇÃO GOMES, apelados (Relatório de Mídias – ID 93239101).

Para o caso, adotam-se os fundamentos da sentença,
per relationem
, como motivação para decidir, em virtude da aguda interpretação dos fatos e precisa valoração do conjunto probatório pelo juiz da causa, “
in verbis
”:

“[...] Em relação ao roubo à loja ‘Calassara Joias’, objeto da denúncia feita nos autos (1000100-61.2021.8.11.0052), não há elementos concretos ligando RENER aos fatos, pois as vítimas não o identificaram com certeza como o autor do crime. Foram apontadas semelhanças entre arma utilizada neste fato com a arma utilizada no roubo à ‘Brasil Sat’, bem como as vítimas afirmaram que um dos assaltantes possui características físicas muito parecidas com as de RENER, mas ninguém o identificou com clareza. O único elemento que apontaram, com certeza, foi o boné utilizado por um dos criminosos, que seria idêntico ao usado por RENER em outros crimes, todavia, seria extremamente temeroso condenar uma pessoa com base em boné e semelhanças físicas, sem ter qualquer outro elemento confirmando a autoria dos fatos.

Em relação ao réu JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, verifica-se não haver qualquer elemento concreto vinculando-o aos crimes apurados nos autos n. 1000098-91.201.8.11.0052, 1000099-76.2021.8.11.0052 e 1000100- 61.2021.8.11.0052. O que se tem são meras conjecturas, pois, para vinculá-lo aos crimes, utilizam uma foto de arma, sem demonstrar, com certeza, tratar-se da que foi utilizada nos crimes ou se ele, realmente, esteve no momento dos crimes ou que tenha, ao menos, sido o autor intelectual dos fatos criminosos.

O fato da ida dele aos locais roubados, sendo coincidência ou não, não demonstraram participação dele nos crimes, tratando-se apenas de especulações, razão pela qual não se pode imputar-lhe a coautoria dos delitos, sem qualquer elemento demonstrando, de fato, que ele tenha ido às lojas para observar e cometer crime. Nesse sentido, destaco que, salvo ELIETE IBARRA, que relatou ter suspeitado do comportamento de JHONNY, todas as pessoas que atenderam ao réu afirmaram que ele se comportou normalmente durante suas compras.

No que diz respeito à arma do crime, também não há provas nos autos demonstrando ser a arma cuja foto foi postada por JHONNY KÉSSIO em um perfil de rede social e que se trate da mesma arma utilizada por RENER nos crimes, visto que, além de não ter ocorrido a apreensão do revólver, na imagem, não consta nenhuma outra característica ou elemento indicando tratar-se de JHONNY na foto.

Conforme já dito acima, fora a foto e as visitas aos locais roubados, não foi demonstrado nenhum outro elemento vinculando JHONNY KESSIO aos crimes. [...]

No que diz respeito ao crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP, considerando não ter sido provada a participação de JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA nos crimes apurados nestes autos, e que não há elementos demonstrando que RENER MATEUS ASSUNÇÃO GOMES estaria associado a outras duas pessoas para cometer os roubos à Brasil Sat e à Glamour Modas, faz-se necessária a absolvição dos acusados pela prática deste crime. [...]”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito – ID 93239071)

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“
Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.
” (Ap nº 92742/2014 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 26.6.2015)

“
A configuração de associação criminosa exige expressamente a associação de mais de 3 (três) pessoas para o fim de cometer crimes (CP, art. 288, redação anterior à Lei nº 12.850/2013). Não restando preenchidos os elementos caracterizadores do crime, ou seja, a associação com mais de três pessoas, de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, inviável se condenar os acusados pela prática de peculiar delito.
” (TJMT, N.U 0002861-69.2013.8.11.0050 – Primeira Câmara Criminal – 15.7.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021